Tribunal: TJBA
Processo: 8002200-43.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8002200-43.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

EMBARGADO: RONNEY PEREIRA WENSE

Advogado(s)
:
LUA LAGE LEITE

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – ANÁLISE DE PROVAS, INCIDÊNCIA DO TEMA 977/STJ NO CASO EM TELA E CUSTEIO TRATADOS NO ACÓRDÃO COM APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REPAROS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS E INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE OS VALORES A SEREM RECEBIDOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR CONFRONTO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

1.
Cuida-se de
embargos de declaração em face de acórdão que julgou
apelação
contra
sentença que julgou procedente o pleito da autoria para condenar a acionada determinando o
recálculo das parcelas pagas a mesma referente a previdência privada contratada, substituindo
o índice de reajustes aplicados (TR) pelo IPCA-E, a partir da data de concessão do benefício,
sendo mantida pelo acórdão em todos os seus termos.

2.
N
ão se reconhece as alegadas omissões quanto a prova pericial atuarial, quanto ao regime atuarial e normas da SUSEP, tendo o acórdão fixado que a atualização deve ocorre de acordo com a normativa fixada pelo STJ sobre a matéria o que, só se verificará no momento da execução, após o trânsito em julgado, com fixação definitiva do que foi deferido.

3. Conforme entendimento fixado pelo STF, o Magistrado não está obrigado a tratar de todos os argumentos e documentos dos autos, mas apenas fixar fundamentação naquilo que formou o seu livre convencimento motivado que, no caso em tela, veio dos julgamentos em recursos repetitivos pelo STJ.

4.
Neste caminho é que não se sustenta, ainda, a alegada omissão a respeito da necessidade da distinção com não aplicação do TEMA 977/STJ ao caso concreto por ter sido o contrato firmado em 1996,
porque deve prevalecer a necessidade de recomposição do valor da moeda conforme fixado pelo referido julgamento no rito de recursos repetitivos, fato já fixado desde a sentença.

5. N
ão há omissão quanto a recomposição atuarial porque a análise dos autos e o entendimento do Primevo, mantido por esta Corte, reconheceu erro apenas nos cálculos dos valores a serem pagos a parte ora embargada, frente ao custeio já pago pela mesma no correr dos anos, sem que sequer haja ponto específico a esse respeito na apelação.

6.
R
econhece-se a omissão quanto a forma de correção dos valores, porque a redação da
sentença
pode gerar dúvidas no momento do cumprimento da
decisão apelada
sentença, fato que não foi analisado no acórdão guerreado e que agora se corrige, p
a
ra
fixar que a atualização das parcelas deve ser realizada pelo IPCA a contar de cada parcela e até a citação e, a partir da citação, deve incidir apenas a SELIC.

7. T
ambém merece reparos a sentença e o acórdão embargado no que se refere a necessidade de incidência de IRPF sobre os valores a serem recebidos, cuja apuração se encontra mais afeita ao momento da execução, mas que merece menção para impor sua incidência na execução quando da realização dos cálculos do
quantum debeatur
, merecendo provimento o recurso também neste ponto.

8.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, tão somente para reconhecer omissão quanto a correção dos valores devidos fixando a incidência de IPCA até a citação e, a partir da mesma, incidência exclusivamente da SELIC, evitando
bis in idem
e, ainda sanando omissão, estabelecer a incidência de IRPF sobre os valores devidos apurados, tudo para evitar novas discussões na fase de cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002200-43.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como apelada
RONNEY PEREIRA WENSE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.